Tribunal: STF
Processo: RE 1590187
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REGIME NÃO CUMULATIVO DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. CÁLCULO DO VALOR A RESTITUIR. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. TEMA 69 DO STF. SISTEMA NÃO CUMULATIVO. SISTEMÁTICA DE CÁLCULO.
1. O cálculo do valor a restituir de PIS/COFINS no sistema não cumulativo deve observar o sistema de créditos e débitos escriturais, levando-se para o período seguinte eventual sobra do crédito anterior.
2. O valor a restituir mediante precatório ou RPV limita-se ao efetivamente pago ou compensado, atualizado pela taxa SELIC a partir do mês seguinte ao do pagamento indevido." (e-doc. 8, p. 4).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 11).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 146-A e 195, § 12, da Constituição da República.

3.1. Afirma que “o acórdão recorrido impediu a repetição do indébito sobre os valores exequendos, classificando-os como tributos recuperáveis que devem ser incluídos nos custos de produção” e que isso “implica que os encargos sejam transferidos para as etapas subsequentes da cadeia de comercialização”, mas que “essa transferência pode não ocorrer na prática”. 

3.2. Sustenta “que é a situação acima que combate o art. 195, § 12, da CF/88, porém ignorado pelo acórdão recorrido”.

3.3. Argumenta que o acórdão “não observa o princípio da neutralidade descrito na Carta Constitucional, visto que onera demasiadamente os custos de produção da Recorrida ao impedir a repetição do indébito cujos créditos tributários foram pagos/compensados com créditos escriturados na etapa anterior da Recorrente”.

3.4. Alega que a ratio decidendi do Tema RG nº 69 “deve prevalecer neste caso, sobretudo porque o valor exequendo foi “extinto” pela modalidade da compensação, porque o PIS e a COFINS foram previamente recolhidos ao Fisco” (e-doc. 15).

4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que a recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição (e-doc. 18).

É o relatório. 

Decido.

5. De início, observa-se que o art. 146-A da Constituição da República, indicado como violado nas razões do recurso extraordinário, não foi objeto de prequestionamento. Não constou como fundamento da decisão e não foi objeto dos embargos de declaração opostos pela ora recorrente. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:
 
E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”
E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”

6. Ultrapassado esse ponto, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:

“Ao impugnar o cumprimento de sentença, a União alegou que no período abrangido pelo cálculo a exequente, tendo optado pelo regime não cumulativo, descontou créditos suficientes para zerar o valor devido a título de PIS e COFINS, e por isso nada recolheu. Defendeu que ‘a reapuração correta deverá observar a recomposição do crédito escritural da autora. Ou seja, na competência em que se apura direito creditório por exclusão do ICMS das bases, mas não o correspondente pagamento indevido, quer seja o crédito foi superior ao débito, o valor agora apurado deverá somar-se ao crédito existente e sendo transferido e utilizado em meses subsequentes, nos termos do regime não cumulativo’.
Não é suficiente, para solucionar a questão, a invocação do decidido pelo STF no RE 574.706 quanto a ser o ICMS destacado na nota fiscal da operação de venda, e não o efetivamente recolhido, o que deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Como Relator no agravo de instrumento nº 5043036-86.2022.4.04.0000 já decidi que, tratando-se de título executivo judicial ‘que reconheceu o direito da parte autora à restituição dos valores que foram recolhidos a título de PIS e COFINS apurado sobre as importâncias relativas ao ICMS destacado na nota fiscal, tem-se que as competências não recolhidas, que são objeto de parcelamento em aberto, devem ser excluídas dos cálculos, assim como as competências nas quais não houve o efetivo recolhimento das contribuições em razão da sistemática da não cumulatividade.’ (TRF4, AG 5043036-86.2022.4.04.0000, SEGUNDA TURMA, juntado aos autos em 29/11/2022)
A questão, porém, mereceu exame em reuniões e estudos propostos pelo magistrado coordenador do Sistema de Conciliação da Justiça Federal da 4ª Região, ensejadas pela discussão trazida no agravo de instrumento nº 5022737- 54.2023.4.04.0000. Esses trabalhos contaram com a participação das partes envolvidas, em primeiro momento, e posteriormente foram aprofundados pelo debate de critérios de cálculo que contemplassem a específica situação do regime não cumulativo, com envolvimento dos setores de cálculos das Seções Judiciárias dos três estados da 4ª Região.
Desse esforço resultou o decidido em recente julgamento proferido pela 1ª Turma deste Tribunal no agravo de instrumento nº 5023480-64.2023.4.04.0000, cujas razões transcrevo e adoto:
“A agravada obteve decisão judicial em seu favor para excluir o ICMS destacado nas notas fiscais da base de cálculo do PIS/COFINS. 
Quanto à apuração não cumulativa, de início deve ser sublinhado que os créditos escriturais de PIS/COFINS não são afetados pela decisão judicial que determinou a exclusão do ICMS, mas apenas os débitos. A exclusão do ICMS destacado na nota fiscal implicará redução da receita bruta e, com isto, dos débitos escriturais de PIS/COFINS. Esses débitos devem ser confrontados com os créditos de PIS /COFINS para que seja cumprido o sistema não cumulativo, uma vez que a legislação dispõe que dos débitos apurados devem ser descontados os créditos (art. 3º das Leis 10.637/02 e 10.833/03). A redução dos débitos escriturais, portanto, não representa o indébito passível de restituição ou compensação. A eventual sobra de créditos escriturais - os quais podem ser aproveitados pelo contribuinte nos meses subsequentes, conforme dispõe o § 4º do art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/03 - que decorre da redução dos débitos não representa o indébito passível de restituição. 
(...)
No caso concreto, os cálculos estão incorretos porque não seguiram os parâmetros acima e tomaram por valor a restituir o montante que foi declarado em DCTF.
Em síntese, o cálculo do valor a restituir de PIS/COFINS no sistema não cumulativo deverá observar o sistema de créditos e débitos escriturais, levando-se para o período seguinte eventual sobra do crédito anterior. O valor a restituir mediante precatório ou RPV deverá ficar limitado ao efetivamente pago ou compensado, atualizado pela taxa SELIC a partir do mês seguinte ao do pagamento indevido.” 
Merece reforma, portanto, a decisão agravada, para que sejam elaborados novos cálculos pela Contadoria judicial, observando o definido neste voto.” (e-doc. 8, p. 1-3).

7. Como se extrai do acima transcrito, a controvérsia analisada pela Corte de origem não se confunde com o definido no julgamento do Tema nº 69 do ementário da Repercussão Geral, em que fixada tese de que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”.

8. No presente caso, discute-se a forma de cálculo do valor a restituir da contribuição ao PIS e da Cofins, no sistema não cumulativo, já considerada a aplicação da tese acima mencionada, tendo a Corte de origem concluído pela necessidade de elaboração de novos cálculos pela Contadoria judicial, a partir da interpretação das Leis nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, de 2003.

9. No ponto, importante registrar que o alcance do art. 195, § 12, da Constituição da República, que sustenta a recorrente ter sido violado pela Corte de origem, foi objeto de análise no julgamento do Tema RG nº 756. Na oportunidade, firmou-se tese pela autonomia do legislador originário para disciplinar o regimento da não cumulatividade à Contribuição ao PIS e à Cofins, destacando que a matéria relativa à validade dos critérios previstos nas Leis nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, de 2003, a esse respeito tem natureza infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral

10. Assim, o exame da ofensa ao Texto Constitucional alegada pela parte recorrente envolve a reanálise da interpretação dada às mencionadas leis pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.

11. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:

“Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Embargos à execução. ICMS. Base de cálculo do PIS e da COFINS. Exclusão. Tema nº 69 da Repercussão Geral. Readequação das CDA. Controvérsia acerca do quantum devido. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. A presente controvérsia não se restringe à aplicação de precedente vinculante sob o Tema nº 69-RG: abarca particularidades que envolvem a readequação dos títulos extrajudiciais objeto da execução embargada, de modo que o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice na necessidade de reexame da legislação infraconstitucional pertinente e, principalmente, dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(ARE nº 1.526.796-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/04/2025, p. 09/04/2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.”
(ARE nº 1.316.389-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/06/2021, p. 24/06/2021).

12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator